Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709252-56.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS MARTINS APELADO: WELANDRO DAMASCENO RAMALHO D E S P A C H O O processo está pautado para julgamento na 9a Sessão Ordinária Presencial, com julgamento no dia 10/05/2023, com início às 13h30 (ID 45924688). JOSÉ CARLOS MARTINS peticionou em 05/05/23 requerendo a realização de sustentação oral, no entanto, sem indicar o patrono que irá realizar o ato. (ID 46370107) O recurso de apelação admite a sustentação oral pretendida, motivo pelo qual defiro o pedido. No entanto, esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, precedida de requerimento até o início da sessão. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. Publique-se. Brasília, 6 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator